Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727953-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANA LUCIA LAURINDO REIS D E C I S Ã O SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. - ME interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 18361147) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória 0708768-98.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ANA LUCIA LAURINDO REIS, declinou da competência nos termos seguintes: “A parte autora ajuizou a presente demanda em face da parte ré objetivando a constituição de título executivo judicial relativo às notas promissórias anexadas ao processo (documento de id. 59876661). Conforme manifestação da autora no processo, foi ajuizada ação idêntica a está (sic.) no Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás (processo 5233573-71.2016.8.09.0163), tendo o referido Douto Juízo proferido sentença sem mérito na aludida ação. Nessa esteira, por tratar-se de reiteração de pedidos, de mesmas partes e de mesma causa de pedir, faz-se forçoso declinar a competência ao Juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, em face da competência funcional determinada pela prevenção, nos moldes do art. 286, II, do NCPC. [ ]. Diante disso, declino da competência para ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás, para onde, após o prazo de recurso, remeta-se os autos, efetuando-se as anotações e comunicações de estilo. Intime-se” - ID 66818004 dos autos de origem n. 0708768-98.2020.8.07.0001. A agravante alega que "o processo de no 5233573-71.2016.8.09.0163 tramitou junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás. Processo arquivado definitivamente com sentença transitada em julgado que julgou o processo extinto sem julgamento de mérito". Sustenta que "não reside mais em Valparaíso, hoje reside em Brasília e foro de eleição é Brasília". E pede: “1) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo no 0707746-10.2017.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara Cível de Brasília/DF; 2) No mérito que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada para que o processo seja processado e julgado perla 3a Vara Cível de Brasília, uma vez que se trata de ação monitória, agravante e agravada residem em Brasília e o foro de eleição é Brasília.” Guia de preparo (ID 18361149) e comprovante de recolhimento (ID 18361150) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, decisão interlocutória que declinou da competência para ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão agravada porque, em tal momento, feito já remetido à Comarca de Valparaíso de Goiás. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação monitória baseada em cheque prescrito, que, de ofício, declarou a incompetência do Juízo para conhecer, processar e julgar a causa e, assim, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, foro do domicílio do agravado. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O caso dos autos versa sobre decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP. Em tal circunstância, inegável que a possibilidade de impugnar o provimento judicial apenas por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação poderá ensejar, caso reconhecida a incompetência do juízo por onde se tramitou o feito, evidente desperdício da atividade jurisdicional instrutória e decisória, cujos atos, ao menos em sua maioria, terão de ser refeitos. [ ]. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1262760, 07047409020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA PELO ALIMENTANTE E PELOS ALIMENTADOS OBJETIVANDO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu em recurso representativo de controvérsia, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, diante da presença do requisito da urgência, uma vez que a parte autora teria que aguardar toda a tramitação do feito no juízo para o qual declinada a competência para suscitar o tema em preliminar do recurso de apelação que, acaso acolhida, retiraria do processo, que serve como instrumento do direito material, toda a sua efetividade. [ ].” (Acórdão 1172321, 07035693520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei). Por isto que, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. No caso, o agravante afirma que "o endereço que consta das notas promissórias é referente a Valparaíso de Goiás, houve ingresso com o processo judicial de no 5233573-71/2016 junto ao TJGO extinto sem julgamento de mérito por falta de localização de endereço da demandada” - ID 63010232 dos autos de origem. E complementa: "o processo de no 5233573-71.2016.8.09.0163 tramitou junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás. Processo arquivado definitivamente com sentença transitada em julgado que julgou o processo extinto sem julgamento de mérito” - ID 66546440 dos autos de origem. Nos termos do artigo 286, inciso II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido”. Exata hipótese dos autos: ação de execução amparada em notas promissórias extinta sem resolução de mérito. Após a extinção da execução, ajuizamento de ação monitória amparada nas mesmas notas promissórias. A esse respeito, trago à colação o julgado abaixo que, embora proferido ainda na vigência do CPC anterior, retrata hipótese semelhante à presente: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 253, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A Ação Monitória que se limita a reiterar os pedidos veiculados em anterior Execução extinta por inexistência de título executivo deve ser distribuída por dependência ao Juízo que fora o competente para o primeiro provimento, por força do disposto no art. 253, II, do Código de Processo Civil. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 758635, 20130020250790CCP, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2014, publicado no DJE: 24/2/2014. Pág.: 49). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, tendo o MM. Juiz decidido com base no artigo 286, II, CPC, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora